Tribunal: TJSP
Processo: 0002250-03.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Honorários sucumbenciais perseguidos pelo advogado do embargado. Sentença que determinou o cancelamento da distribuição do incidente. Hipótese em que a disposição contida no § 13, do artigo 85, do CPC, não exclui a possibilidade de o advogado buscar a verba honorária de sucumbência em execução autônoma,

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Honorários sucumbenciais perseguidos pelo advogado do embargado. Sentença que determinou o cancelamento da distribuição do incidente. Hipótese em que a disposição contida no § 13, do artigo 85, do CPC, não exclui a possibilidade de o advogado buscar a verba honorária de sucumbência em execução autônoma, nos termos dos artigos 23 e 24, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Existência de precedentes desta Corte. Sentença anulada. Determinação de processamento do incidente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.